Tribunal: STJ
Processo: 0307672-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 937971 - RJ (2024/0307672-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS SANTANA SIMAS - RJ124563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, bem
habeas corpus
como não verificou existência de ilegalidade para concessão de ordem de ofício. O
paciente foi pronunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 121, §2o,
incisos IV, V e VII c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 70, parte final,
do Código Penal, cumulado com o art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código
Penal.
2. O agravante insurge-se contra a sentença de pronúncia e o decreto de prisão
preventiva. O Tribunal de origem denegou o recurso em sentido estrito contra a sentença
de pronúncia, destacando que é vedado ao juiz, na decisão de pronúncia, aprofundar-se
na prova para adentrar no mérito, sendo suficiente a comprovação da materialidade e
indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus,
modificar o entendimento firmado pelo Tribunal a respeito da sentença de pronúncia e da
prisão preventiva, considerando a alegação de constrangimento ilegal e falta de
fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame do contexto fático-probatório dos
autos, sendo incabível modificar o entendimento do Tribunal sobre a sentença de
pronúncia.
5. A decisão de pronúncia é meramente processual, não exigindo prova plena de autoria,
mas apenas indícios, conforme jurisprudência do STJ.
6. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e
na eventual aplicação da lei penal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA48494538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 19e5a5e5-1ad5-40a9-a3cb-0edd92c46c25

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para reexame do contexto
habeas corpus
fático-probatório dos autos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria,
não prova plena. 3. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e
a aplicação da lei penal."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 19e5a5e5-1ad5-40a9-a3cb-0edd92c46c25

AgRg no HABEAS CORPUS No 937971 - RJ (2024/0307672-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS SANTANA SIMAS - RJ124563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, bem
habeas corpus
como não verificou existência de ilegalidade para concessão de ordem de ofício. O
paciente foi pronunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 121, §2o,
incisos IV, V e VII c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 70, parte final,
do Código Penal, cumulado com o art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código
Penal.
2. O agravante insurge-se contra a sentença de pronúncia e o decreto de prisão
preventiva. O Tribunal de origem denegou o recurso em sentido estrito contra a sentença
de pronúncia, destacando que é vedado ao juiz, na decisão de pronúncia, aprofundar-se
na prova para adentrar no mérito, sendo suficiente a comprovação da materialidade e
indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus,
modificar o entendimento firmado pelo Tribunal a respeito da sentença de pronúncia e da
prisão preventiva, considerando a alegação de constrangimento ilegal e falta de
fundamentação idônea.
Documento eletrônico VDA48177855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 93faa1f5-cf0f-42d2-8c59-865da4c904bd

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame do contexto fático-probatório dos
autos, sendo incabível modificar o entendimento do Tribunal sobre a sentença de
pronúncia.
5. A decisão de pronúncia é meramente processual, não exigindo prova plena de autoria,
mas apenas indícios, conforme jurisprudência do STJ.
6. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e
na eventual aplicação da lei penal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para reexame do contexto
habeas corpus
fático-probatório dos autos. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria,
não prova plena. 3. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e
a aplicação da lei penal."
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de CRISTIANO PEREIRA
JÚNIOR contra decisão que não conheceu habeas corpus, bem como não verificou
existência de ilegalidade para concessão de ordem de ofício ( fls. 245/247).
Sustenta o agravante , em síntese ( fls.252/292 ), constrangimento ilegal e
falta de fundamentação idônea à manutenção da sentença de pronúncia. Requer a
concessão da ordem para obter a impronúncia do paciente, bem como a revogação da
prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC 535.063-
SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
, e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa
Weber, julgado em
, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
27/3/2020
habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA48177855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 93faa1f5-cf0f-42d2-8c59-865da4c904bd

O paciente foi pronunciado pela prática, em tese, dos delitos capitulados nos
artigos 121, §2o, incisos IV, V e VII c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), na forma do
art. 70, parte final, tudo do Código Penal, cumulado com o art. 244- B, do ECA, na
forma do art. 69 do Código Penal.
Insurge-se o agravante contra a sentença de pronúncia, bem como o decreto de
prisão preventiva.
O Tribunal de origem, ao denegar o recurso em sentido estrito contra a
sentença de pronúncia (fls.34/35) , salientou que é " vedado ao juiz, na decisão de
pronúncia, aprofundar-se na prova para adentrar no mérito. Materialidade comprovada e
indícios suficientes de autoria presentes no caso concreto, mostrando-se correta a decisão
objurgada. Fase processual na qual vige o Princípio “In dubio pro Societate”.
Ressaltou o Ministério Público Federal que (236) a " decisão pela pronúncia é
meramente processual e nela não há análise profunda do mérito. Não é necessária prova
plena de autoria, mas apenas indícios".
Não é possível, na via do habeas corpus, modificar o entendimento firmado
pelo Tribunal a respeito do tema, pois essa providência demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita.
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, a soltura do
paciente não seria condizente com a garantia da ordem pública, bem como da eventual
aplicação da lei penal. Tais fundamentos estão de acordo com a jurisprudência do STJ a
respeito do tema.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48177855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 93faa1f5-cf0f-42d2-8c59-865da4c904bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 937.971 / RJ
Número Registro: 2024/0307672-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002074720218190005 132001912021 2074720218190005
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS SANT ANA SIMAS
ADVOGADO
: MATHEUS SANTANA SIMAS - RJ124563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CRISTIANO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: LORRAN MENDONCA DA SILVA
CORRÉU
: RONISSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: EDSON RODRIGO SANTOS LUIZ
CORRÉU
: THIAGO ROCHA DA CONCEICAO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES COMETIDOS CONTRA AUTORIDADE OU
AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DA FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS SANTANA SIMAS - RJ124563
Documento eletrônico VDA48448024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 1fca6d96-688c-45af-99ef-20ac1ec6bba0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 1fca6d96-688c-45af-99ef-20ac1ec6bba0